Tribunal: STF
Processo: AI 511506
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. TRASLADO DEFICIENTE: SÚMULA
288.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os
temas constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282
do Supremo Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de
normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
3.      A ausência da cópia de apelação prejudica a verificação
do prequestionamento. Súmula 288.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.